Tribunal: STF
Processo: Rcl 64246
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Aerovias de México S.A. DE C V - AEROMEXICO alega ter a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia aplicado erroneamente, no Processo n. 0123057-71.2022.8.05.0001, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do ARE 835.833 (Tema 800).



 Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no aludido tema de repercussão geral, tendo a decisão sido mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta que o caso se amolda ao Tema 210, pois a discussão travada na origem refere-se à limitação da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, com base nas Convenções de Varsóvia e Montreal.



    Pede, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada, determinando seja realizado novo julgamento com a observância do Tema 210.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



     É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    O acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Agravo interno improvido. Grifei.



    A tese de repercussão geral que a parte pretende ver aplicada ao presente caso possui a seguinte redação:



    Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.



    Este Tribunal já teve oportunidade de assinalar que a referida tese jurídica está imbricada com o substrato fático do RE 636.331, relativo ao extravio de bagagens em voo internacional. Nesse sentido:



    EMENTA : RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. TEMA 210. ARE 766.618. DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF NÃO VERIFICADO. PRECEDENTE QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Apesar do julgamento do ARE 766.618, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ter ocorrido em conjunto como o RE 636.331, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, extrai-se das informações contidas nos sistemas informatizados desta Corte que o Tema 210 da sistemática da repercussão geral possui como processo paradigma unicamente o RE 636.331, cujo objeto, nos termos do acórdão, envolveu os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional. 



    2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante impede o conhecimento da reclamação. 



    3. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte (art. 102, I, l, CF) pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou tenha sido prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    (Rcl 43.577, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Sessão Virtual de 21.5.2021 a 28.5.2021)



    A pretensão indenizatória de origem, contudo, origina-se de cancelamento de voo, não guardando, por esse motivo, estrita aderência com o Tema 210.



    Não identifico, portanto, a teratologia reclamada pela jurisprudência desta Corte para fins de reexame de enquadramento levado a efeito por outros Tribunais na sistemática da repercussão geral.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente